Tribunal: TJMT
Processo: 1010599-32.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010599-32.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 053.562.031-44 (PACIENTE), VIVIANE OLIVEIRA ALVES - CPF: 049.625.711-09 (PACIENTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), JUIZ DA QUINTA VARA CRIMINAL - Rondonópolis - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 052.704.881-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1010599-32.2022.8.11.0000

PACIENTE: PAULO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA, VIVIANE OLIVEIRA ALVES
IMPETRANTE: DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS –
PRELIMINAR

SUSCITADA PELA PGJ
– NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL – POSSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEIÇÃO –
MÉRITO
– PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – DENÚNCIA REJEITADA – SILÊNCIO DO JUIZ DA CAUSA SOBRE AS CAUTELARES IMPOSTAS NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA –
ORDEM CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS CAUTELARES
.

Não há falar em supressão de instância quando um dos fundamentos da impetração é a demora da manifestação ministerial e, de consequência, do pronunciamento judicial quanto à pretensão formulada.

Também não há cogitar em não conhecimento da ação mandamental, quando a autoridade coatora, ao rejeitar a denúncia, silenciou-se – quando deveria ter se pronunciado – quanto à revogação das medidas cautelares impostas por ocasião da audiência de custódia.

Se a exordial acusatória foi rejeitada por ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, devem ser revogadas todas as medidas cautelares impostas aos denunciados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1010599-32.2022.8.11.0000

PACIENTE: PAULO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA, VIVIANE OLIVEIRA ALVES
IMPETRANTE: DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Douglas Cristiano Alves Lopes, em favor de Paulo Henrique Ribeiro de Souza e Viviane Oliveira Alves, denunciados pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], apontando como autoridade coatora o juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

O impetrante aduz que os pacientes foram presos em 1º/6/2021, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, e, na audiência de custódia, foi-lhes concedida liberdade provisória condicionada ao cumprimento de diversas cautelares, dentre elas, a monitoração eletrônica.

Assinala que a exordial acusatória foi refutada pelo juízo de origem, tendo a Promotoria de Justiça, em 30/8/2021, interposto recurso cabível, porém, até o momento da impetração [1º/6/2022], segundo assevera, não teriam sido ofertadas as razões recursais.

Salienta que pleiteou perante a autoridade coatora a retirada da tornozeleira eletrônica, sendo que o MP, igualmente, não havia se manifestado sobre a aludida pretensão deduzida.

Sustenta que estão monitorados há exatos 12 [doze] meses, e que o órgão acusatório não vem cumprindo os prazos para se manifestar nos autos da ação penal de origem.

Postula, ao final, a revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica por tornozeleira.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou as informações necessárias.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, opinou pelo não conhecimento da ação mandamental. No mérito, por sua denegação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1010599-32.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

A Procuradoria-Geral de Justiça suscita, em preliminar, o não conhecimento da presente ação mandamental, ao argumento de que
“a matéria ainda não foi analisada pela autoridade judiciária de primeiro grau, ficando impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância”
.

A despeito dos argumentos aduzidos pela PGJ, entendo que a preliminar não comporta acolhimento, notadamente porque um dos argumentos aduzidos consiste justamente na morosidade da Promotoria de Justiça em se manifestar sobre o pedido formulado perante o juízo de primeira instância.

Explico.

A defesa dos pacientes, em 28/3/2022, manifestou-se perante o juízo da causa, requerendo o afastamento da cautelar de monitoramento eletrônico.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público Estadual, em 30/3/2022, que apenas se manifestou sobre o pleito defensivo em 7/6/2022, ou seja, após a impetração da presente ação constitucional.

Além disso, não há falar em supressão de instância porque, conforme veremos, o juízo de primeira instância
deveria
, em 11/8/2021 – isto é, na decisão de rejeição da denúncia –, ter revogado
todas
as medidas cautelares impostas aos pacientes.

À vista do exposto,
rejeito
a preliminar.

DO MÉRITO

Compulsando detidamente os autos da ação penal n. 1013853-38.2021.8.11.0003, verifica-se que os pacientes,
Paulo Henrique Ribeiro de Souza
e
Viviane Oliveira Alves
, foram denunciados, juntamente com
Bruno Henrique Ribeiro de Souza
, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se infere de excerto da exordial acusatória:

“Consta do incluso inquérito policial que na data de
1º/6/2021
, por volta das
11h30min
, na Rua Ponta Porã, n. 1455, próximo à Assembleia de Deus, Bairro Jardim Gramado, nesta urbe e Comarca, os denunciados BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA,
PAULO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA
e
VIVIANE OLIVEIRA ALVES
foram presos em flagrante delito por venderem, guardarem e terem em depósito 03 (três) porções, perfazendo a massa bruta de
509,840 g (quinhentos e nove gramas e oitocentos e quarenta miligramas)
, que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de
MACONHA
, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Preliminar de Constatação de fls. 37/40, ID 57728388.

São dos autos que, no dia e hora supracitados, a Polícia Militar recebeu delação de que estava ocorrendo o tráfico de drogas na referida residência, e, lá chegando, avistou o denunciado BRUNO em conversa com um motociclista, que, ao perceber a aproximação viatura, evadiu-se.

Logo,
os policiais procederam a abordagem de BRUNO
, instante em que sua cunhada
VIVIANE
correu em direção aos fundos e
jogou objetos em uma fossa desativada
.

Diante da
fundada suspeita
, os milicianos
adentraram na casa
, onde abordaram também
VIVIANE
e seu convivente
PAULO
.

Em seguida,
os policiais abriram a tampa da fossa e localizaram as porções de maconha
, bem como 4 (quatro) balanças de precisão, 5 (cinco) cápsulas de munições calibre 38, deflagradas, apreendendo-se, outrossim, 1 (uma) máquina de cartão e 2 (dois) aparelhos celulares (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 10, ID 57728388).

Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de todos”.

Após a apresentação da defesa preliminar, o juiz da causa rejeitou a denúncia ofertada, com fundamento na ausência de justa causa para prosseguimento da ação penal, conforme se infere de decisão proferida em
11/8/2021
,
verbis
:

“Feitas tais considerações, a exordial é materialmente inepta, haja vista
ausência de justa causa
face a violação de domicílio.

Pois bem.

A inviolabilidade em domicílio, prevista no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, estabelece o direito fundamental da pessoa de ter preservada a sua intimidade domiciliar:

[...]

A vulneração de direito ou garantia fundamental, ainda que a pretexto de empecer crime de gravidade marcante, reclama fundamentos hábeis para tanto.

Aliás, nem o mandado judicial justifica ‘devassa’:

‘De que vale declarar a Constituição que ‘a casa é asilo inviolável do indivíduo’ (art. 5º, XI) se moradias são invadidas por policiais munidos de mandados que consubstanciem verdadeiras cartas brancas, mandados com poderes de a tudo devassar, só porque o habitante é suspeito de um crime? Mandados expedidos sem justa causa, isto é, sem especificar o que se deve buscar e sem que a decisão que determina sua expedição seja precedida de perquirição quanto à possibilidade de adoção de meio menos gravoso para chegar-se ao mesmo fim. A polícia é autorizada, largamente, a apreender tudo quanto possa vir a consubstanciar prova de qualquer crime, objeto ou não da investigação. Eis aí o que se pode chamar de autêntica
‘devassa’
. Esses mandados ordinariamente autorizam a apreensão de computadores, nos quais fica indelevelmente gravado tudo quanto respeite à intimidade das pessoas e possa vir a ser, quando e se oportuno, no futuro, usado contra quem se pretenda atingir’ (STF: HC 95.009, rel. min. Eros Grau, j. 6-11-2008, P, DJE de 19-12-2008).

Segundo o STF, para os fins da proteção jurídica a que se refere o art. 5º, XI, da CF, o conceito normativo de
‘casa’
revela-se abrangente e, por estender-se a qualquer aposento de habitação coletiva, desde que ocupado (CP, art. 150, § 4º, II), compreende, observada essa específica limitação espacial, inclusive, os quartos de hotel. Sem que ocorra qualquer das situações excepcionais taxativamente previstas no texto constitucional (art. 5º, XI), nenhum agente público poderá, contra a vontade de quem de direito (
invito domino
), ingressar, durante o dia, sem mandado judicial, em aposento ocupado de habitação coletiva, sob pena de a prova resultante dessa diligência de busca e apreensão reputar-se inadmissível, porque impregnada de ilicitude originária. (STF: RHC 90.376, rel. min. Celso de Mello, j. 3-4-2007, 2ª T, DJ de 18-5-2007).

[...]

Sem embargos dessas pontuações à luz da doutrina de Ingo Wolfgang Sarlet, não mais parece crível a invocação planfetária de delação apócrifa para justificar a violação de direitos e garantias fundamentais.

Essa conclusão resta autorizada a partir de decisão pretoriana em sede de repercussão geral, cuja transcrição se impõe:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial
a posteriori
. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial
a posteriori
decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.

A conclusão do STF possui eco não só no inciso XI do art. 5º da CRFB/88, como também no Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, n. 24 e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, n. 15.

Nesse contexto, a jurisprudência, apesar de não olvidar a natureza dos crimes permanentes, com estado de flagrância que protrai no tempo,
‘não se pode admitir que, com base em uma simples delação anônima, desamparada de elementos fundados da suspeita da prática de crimes, seja violado o direito constitucionalmente assegurado da inviolabilidade do domicílio’.

Ressalta-se que há sempre a necessidade de uma análise do caso concreto para que haja um controle judicial, a fim de que não ocorram ingressos arbitrários em domicílios, preservando sempre os limites da inviolabilidade domiciliar e sua suspensão somente diante dos autorizativos legais.

NO CASO DOS AUTOS, DA ANÁLISE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, NOTA-SE QUE O INGRESSO DA EQUIPE POLICIAL NA RESIDÊNCIA DOS ACUSADOS SE DEU DE FORMA ARBITRÁRIA, SEM AUTORIZAÇÃO DOS DENUNCIADOS.

Ora, assim relataram os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do denunciado:

‘APÓS DENÚNCIA ANÔNIMA DE QUE NO ENDEREÇO CITADO ESTARIA OCORRENDO TRÁFICO (VENDA) ILÍCITO DE DROGAS ESTA EQUIPE COM APOIO DO TÁTICO 02 DESLOCOU ATÉ O LOCAL PARA AVERIGUAÇÃO. AO CHEGAR NO ENDEREÇO ESTA EQUIPE AVISTOU O CONDUZIDO BRUNO EM CONVERSA COM OUTRO DESCONHECIDO QUE, AO PRESENCIAR A EQUIPE, SE EVADIU EM UMA MOTOCICLETA. AO EFETUAR A ABORDAGEM AO CONDUZIDO BRUNO, A CONDUZIDA VIVIANE ADENTROU À RESIDÊNCIA EM DIREÇÃO AOS FUNDOS E SE DESVENCILHOU DE ALGUNS OBJETOS JOGANDO NO SUSPIRO DE UMA FOSSA DESATIVADA. ESTA EQUIPE APÓS EFETUAR A ABORDAGEM EM TODOS OS SUSPEITOS FOI ATÉ A FOSSA E, AO OBSERVAR QUE NO SEU INTERIOR, ENCONTRAVA-SE BALANÇAS E DROGAS. COM FERRAMENTAS A EQUIPE ABRIU UM BURACO ONDE UM POLICIAL ADENTROU E RETIROU DE SEU INTERIOR: 4 BALANÇAS DE PRECISÃO DE COR DOURADA, 2 PEDAÇOS DE MEIO TABLET DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA, 5 CÁPSULAS DE MUNIÇÕES CALIBRE .38 DEFLAGRADAS. DIANTE DAS MATERIALIDADES QUE CORROBORAM PARA O TRÁFICO QUE VINHA OCORRENDO NAQUELE LOCAL CONFORME A DENÚNCIA, ESTA EQUIPE DEU VOZ DE PRISÃO AOS SUSPEITOS E COM USO DE ALGEMAS FORAM CONDUZIDOS ATÉ A 1ª DP PARA PROVIDÊNCIAS’.

Ao serem interrogados pela Autoridade Policial, os acusados
Paulo Henrique Ribeiro de Souza
e
Viviane Oliveira Alves
permaneceram em silêncio, tendo
Bruno Henrique Ribeiro de Souza
asseverado que:

‘QUE TEM ESTABELECIMETNO COMERCIAL EM SUA RESIDÊNCIA QUE É DESTINADO À VENDA DE MOTOS; QUE NA DATA DE HOJE ESTAVA EM FRENTE QUANDO UM INDIVÍDUO QUE DESCONHECE PAROU EM FRENTE AO SEU COMÉRCIO E INDAGOU SOBRE UMA CG QUE ESTAVA VENDENDO, NESSE EXATO MOMENTO A GUARNIÇÃO CHEGOU QUANDO A PM ENTROU EM SUA CASA E AVISTOU SUA CUNHADA DISPENSANDO ALGO, QUE POSTERIORMENTE CONSTATOU SER MACONHA; QUE NÃO TEM NADA A VER COM O FATO; QUE SUA CUNHADA E IRMÃO MORAM NO FUNDO DA CASA, E ELE MORA COM SUA IRMÃ E PADRASTO NA CASA DA FRENTE; QUE NADA FOI ENCONTRADO CONSIGO OU NAS PARTES DO IMÓVEL ONDE RESIDE’.

Conforme consolidado no recente Informativo de n. 687 do Superior Tribunal de Justiça:

‘A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada a prova enquanto durar o processo’. STJ. 6ª Turma. HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 2/3/2021 (Info 687).

Observa-se que
a prova careada nos autos não é suficiente para propiciar o reconhecimento de uma eventual justa causa de autorizar que a inviolabilidade domiciliar
fosse relativizada por flagrante delito.

E assim afirma, sobretudo porque apesar de constar dos autos a existência de denúncias anônimas informando a traficância, tem-se que
não há registros de investigações prévias
, somado ao fato de consta relato que após a guarnição adentrar ao imóvel, visualizaram a pessoa denunciada Viviane dispensando objetos no interior de uma fossa.

Assim, apesar da boa-fé dos policiais militares, não há elementos objetivos seguros que justificassem a invasão de domicílio.

Além disso, a prisão dos denunciados não originou de atividade investigatória, uma vez que atuariam nos limites das competências que lhes são reservadas, dentre elas, a verificação preliminar da procedência de denúncias anônimas recebidas, mediante monitoramento prévio, com o propósito preventivo de combate à criminalidade.

Verifica-se que é nula a prova derivada de conduta ilícita, após invasão desautorizada do domicílio dos acusados, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio, que está permeada de ilicitude, e, consequentemente, a apreensão de drogas.

[...]

Desta forma, tem-se que a falta de justa causa, no presente feito, decorre da violação do direto fundamental do domicílio, já que as razões apontadas para ingresso na residência dos acusados, não possui extração da jurisprudência, de modo que as provas da materialidade do crime de tráfico são ilícitas, decorrentes de violação de norma constitucional,
razão pela qual se impõe a rejeição da denúncia
, nos termos do art. 395, III do CPP”.

A 1º Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis, em 30/8/2021, insurgindo-se em face da aludida decisão, interpôs o Recurso em Sentido Estrito.

Porém, conquanto recebido em 9/9/2021, o Ministério Público Estadual apenas ofertou suas razões recursais em 7/6/2022, ou seja, após a impetração da presente ação constitucional.

Conquanto tenha rejeitado a denúncia e determinado a expedição de alvará de soltura em favor do corréu Bruno Henrique Ribeiro de Souza, a autoridade coatora, de maneira insólita e inexplicável, não se pronunciou [como deveria fazê-lo] acerca das medidas cautelares impostas aos pacientes por ocasião da audiência de custódia.

Com efeito, na audiência de custódia realizada em 2/6/2021, a autoridade coatora concedeu liberdade provisória aos pacientes, fixando-se, em contrapartida, medidas cautelares diversas, dentre elas, o monitoramento eletrônico por tornozeleira.

Destarte, diante da rejeição da exordial acusatória, por óbvio que a autoridade coatora
deveria
ter
revogado
não apenas a monitoração eletrônica, mas
todas
as medidas cautelares impostas.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
CONCEDO
a ordem impetrada em favor de
PAULO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA
e
VIVIANE OLIVEIRA ALVES
para revogar a monitoração eletrônica por tornozeleira, e,
de ofício
, torno sem efeito todas as demais medidas cautelares impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022